Tribunal: TJDFT
Processo: 0707800-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO PROCESSO. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 313 DO CPC. PROVIMENTO DO RECURSO.
(I)-. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado de agravo de instrumento interposto em outra oportunidade pelo réu, no qual se postulava a suspensão da execução em razão do ajuizamento de ação rescisória. O pedido liminar formulado naquele agravo foi indeferido.
(II)-. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a mera interposição de agravo de instrumento ou de ação rescisória, sem decisão suspendendo os efeitos da sentença rescindenda, justifica a suspensão do processo executivo, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 313 do CPC.
(III)-. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão do processo somente é admitida nas hipóteses expressamente previstas nos arts. 313 e seguintes do CPC, as quais devem ser interpretadas restritivamente, por se tratar de medida excepcional que interrompe o regular andamento da marcha processual.
4. A inexistência de decisão judicial determinando a suspensão da execução no bojo da ação rescisória, somada ao indeferimento de liminar no agravo de instrumento relacionado, afasta amparo legal à paralisação do feito.
5. A suspensão indevida compromete os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da tutela jurisdicional, em especial quando em prejuízo da parte exequente.
(IV)-. DISPOSITIVO
6. Recurso provido para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença.